Tribunal: TJES
Processo: 5004586-28.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004586-28.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: GERLANE CERQUEIRA DE ANDRADE e outros (4)
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5004586-28.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDO: GERLANE CERQUEIRA DE ANDRADE

RECORRIDO: RAFAELA GAIA

RECORRIDO: ELINOIA RIBEIRO DE JESUS

RECORRIDO: MAILZA RIBEIRO DE JESUS

RECORRIDO: ANACLEIA BARRETO PAIVA NUNES

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerida interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem acolheu os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na inicial para condenar a Requerida a fornecer o serviço de água, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela autora GERLAINE CERQUEIRA DE ANDRADE no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela autora RAFAELA GAIA no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela autora ELINOIA RIBEIRO DE JESUS no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela autora MAILZA RIBEIRO DE JESUS no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela autora ANACLEIA BARRETO PAIVA NUNES no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com os acréscimos de lei até o efetivo pagamento a partir da prolação da presente sentença. Resolvo o mérito do processo, nos termos do art. 487, inc. I do CPC”.

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se o cometimento de ato ilícito pela requerida ao promover a cobrança de valores de tarifa às requerentes sem que houvesse a devida contraprestação referente ao fornecimento de água.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do dano moral decorrente do ato ilícito.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “As autoras relatam que são moradoras e proprietárias dos imóveis situados na Rua São João, Porto Novo – Cariacica - ES e necessitam do serviço de água e esgoto da requerida. No entanto, apesar de todas as residências contarem com a instalação de hidrômetro, o serviço nunca foi fornecido, forçando as autoras a buscarem água, em baldes, com os vizinhos para a higiene mínima e, mesmo não havendo o fornecimento do serviço, todos os meses são enviadas às autoras as faturas de cobranças do serviço de água e esgoto. Por fim, informam diversos números de protocolos junto à requerida, visando a solução problema, porém, todos sem resposta, motivo pelo qual ajuizaram a presente ação. É indubitável a falha na prestação do serviço com a interrupção do abastecimento de água, fato esse que não é negado pela requerida. A indevida interrupção do serviço de água, sem prévia notificação das autoras, frise-se, configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização pelos danos advindos dessa interrupção indevida, sobretudo, por se tratar de serviço essencial para a vida humana. No que toca aos pedidos de nulidade das cobranças e débitos e a devolução em dobro dos valores pagos no período que o serviço ficou interrompido, verifico que não há nos autos prova dos débitos e pagamentos, razão porque tais pedidos não podem prosperar. Todavia, temos que a parte requerida deveria ter tratado as autoras de uma forma mais cordial de forma amenizar os danos sofridos, com a simples notificação dos problemas de vazamentos e da interrupção do serviço, ainda, ter procedido ao ágil restabelecimento do fornecimento de água. Portanto, com relação ao dano moral entendo que razão assiste às autoras”.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adota-se o método bifásico estabelecido pelo STJ: «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2/RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)». Portanto, orientado pela disciplina do método bifásico, bem como pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
nego provimento
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor de cada condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)